Tribunal: TJDFT
Processo: 0748073-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DO LITÍGIO PELA PLATAFORMA WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR. DESCABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A existência de plataforma digital que pode ser utilizada para tentativa de autocomposição entre consumidor e fornecedor não autoriza nem dá respaldo à suspensão do processo ou à imposição de condição para o ajuizamento da demanda.
III. De acordo com o Decreto 8.573/2015, o “sistema alternativo de solução de conflitos de consumo” denominado “consumidor.gov.br” é pautado pela voluntariedade.
IV. Conquanto o juiz deva estimular “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos”, na esteira do que prescreve o artigo 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, não pode impor ao autor da demanda que comprove, mediante a utilização da plataforma www.consumidor.gov.br, “a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado”.
V. Salvo quando previsto expressamente em lei, o acesso à jurisdição não pode ser condicionado à prévia tentativa de solução consensual do conflito de interesses, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, e do artigo 3o do Código de Processo Civil.
VI. O interesse de agir, condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante, prescinde de prova do direito material alegado ou da tentativa de solução extrajudicial do litígio.
VII. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.